Tribunal: TCU
Processo: 031.788/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a estruturação da Agência Nacional de Mineração como agência responsável pela regulação e fiscalização do setor minerário brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que teve por objeto avaliar a efetiva implantação da Agência Nacional de Mineração, com foco na gestão de pessoas, políticas de integridade, controles internos e indicadores de gestão, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as seguintes medidas, com vistas a aprimorar seus mecanismos de gestão e integridade: 9.1.1. instituir controles internos ou aprimorá-los para coibir jornadas de trabalho que excedam os limites legais, garantir o gozo regular de férias e licenças e, se necessário, submeter os servidores a inspeções de saúde, em observância aos arts. 19, 80 e 102 da Lei 8.112/1990; 9.1.2. adotar as providências necessárias ao provimento definitivo do cargo de Ouvidor, em observância ao art. 23 da Lei 13.848/2019, considerando a longa duração da atual situação de interinidade; 9.1.3. destinar espaço físico exclusivo para as atividades da sua Comissão de Ética, de modo a assegurar a confidencialidade e a independência necessárias ao exercício de suas funções, conforme previsto no art. 145 da Resolução-ANM 170/2024; 9.1.4. reavaliar a gestão e o processo de autorização de diárias e passagens, com especial atenção às viagens classificadas como urgentes, àquelas com duração superior a cinco dias contínuos e às destinadas a atividades administrativas em Brasília que possam ser realizadas remotamente. 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de registro prévio dos compromissos públicos dos diretores no sistema e-Agendas, bem como o registro realizado após o prazo de sete dias corridos, descumpre os arts. 7o, inciso I, 11 e 12 do Decreto 10.889/2021; 9.3. informar o teor desta decisão, juntamente com o relatório e o voto que a fundamentam, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) a dar continuidade a este acompanhamento para verificar a implementação das medidas deliberadas e a evolução dos indicadores de resultado e desempenho.